Tribunal: STF
Processo: ARE 1367588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. IOF. CLASSIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. A análise do processo administrativo (evento 1 - OUT7 e ss.) revela que foram observados estritamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Rigorosamente, a embargante foi intimada reiteradamente à apresentação da documentação relativa às operações classificadas como mútuo - vale gizar, conforme fiscalização realizada com base nos livros contábeis da embargante - não se desincumbindo integralmente de seu ônus, conforme apontado pormenorizadamente no evento 1 - OUT14. No que toca ao indeferimento da prova pericial no âmbito administrativo, tampouco há cerceamento de defesa, notadamente porque competia à embargante trazer aos autos a documentação pertinente à comprovação de que as operações haviam sido lançadas equivocadamente - o que, em que pese reiteradas as intimações para tanto, não ocorreu. Com efeito, o indeferimento da realização de tal prova, diante do fato de que a documentação constante do processo era suficiente à conclusão alcançada, não constitui cerceamento de defesa, notadamente diante do fato de que a embargante não apresentou provas suficientes a infirmar tal conclusão. 2. A análise da documentação revela que os cálculos realizados pelo Fisco observaram o art. 7º, inciso I, "a" e "b", § 1º do Decreto 4.494/2002, vigente à época dos fatos. Outrossim, no que diz respeito à classificação das operações como mútuo - os quais, segundo a embargante, seriam, em verdade, contratos de comodato, com valores destacados em notas fiscais de compras de peças, e contrato de rateio de despesas - resta claro que a embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, em que pese intimada a tanto, seja nestes autos, seja no curso do processo administrativo. 3. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Com efeito, a análise do processo administrativo (evento 1 - OUT7 e ss.) revela que foram observados estritamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Rigorosamente, a embargante foi intimada reiteradamente à apresentação da documentação relativa às operações classificadas como mútuo - vale gizar, conforme fiscalização realizada com base nos livros contábeis da embargante - não se desincumbindo integralmente de seu ônus, conforme apontado pormenorizadamente no evento 1 - OUT14. No que toca ao indeferimento da prova pericial no âmbito administrativo, tampouco há cerceamento de defesa, notadamente porque competia à embargante trazer aos autos a documentação pertinente à comprovação de que as operações haviam sido lançadas equivocadamente - o que, em que pese reiteradas as intimações para tanto, não ocorreu. Com efeito, o indeferimento da realização de tal prova, diante do fato de que a documentação constante do processo era suficiente à conclusão alcançada, não constitui cerceamento de defesa, notadamente diante do fato de que a embargante não apresentou provas suficientes a infirmar tal conclusão. Por fim, vale gizar que fato semelhante ocorreu nesse processo judicial, em que a embargante postulou a produção de prova pericial na inicial mas, posteriormente, quando intimada a especificar as provas a serem produzidas, justificar a necessidade de sua produção e especificar quesitos, bem como trazer aos autos a documentação necessária à realização da perícia, quedou-se inerte. Com efeito, a análise do processo administrativo (evento 1 - OUT7 e ss.) revela que foram observados estritamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Rigorosamente, a embargante foi intimada reiteradamente à apresentação da documentação relativa às operações classificadas como mútuo - vale gizar, conforme fiscalização realizada com base nos livros contábeis da embargante - não se desincumbindo integralmente de seu ônus, conforme apontado pormenorizadamente no evento 1 - OUT14. No que toca ao indeferimento da prova pericial no âmbito administrativo, tampouco há cerceamento de defesa, notadamente porque competia à embargante trazer aos autos a documentação pertinente à comprovação de que as operações haviam sido lançadas equivocadamente - o que, em que pese reiteradas as intimações para tanto, não ocorreu. Com efeito, o indeferimento da realização de tal prova, diante do fato de que a documentação constante do processo era suficiente à conclusão alcançada, não constitui cerceamento de defesa, notadamente diante do fato de que a embargante não apresentou provas suficientes a infirmar tal conclusão. Por fim, vale gizar que fato semelhante ocorreu nesse processo judicial, em que a embargante postulou a produção de prova pericial na inicial mas, posteriormente, quando intimada a especificar as provas a serem produzidas, justificar a necessidade de sua produção e especificar quesitos, bem como trazer aos autos a documentação necessária à realização da perícia, quedou-se inerte. Com efeito, a análise do processo administrativo (evento 1 - OUT7 e ss.) revela que foram observados estritamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Rigorosamente, a embargante foi intimada reiteradamente à apresentação da documentação relativa às operações classificadas como mútuo - vale gizar, conforme fiscalização realizada com base nos livros contábeis da embargante - não se desincumbindo integralmente de seu ônus, conforme apontado pormenorizadamente no evento 1 - OUT14. No que toca ao indeferimento da prova pericial no âmbito administrativo, tampouco há cerceamento de defesa, notadamente porque competia à embargante trazer aos autos a documentação pertinente à comprovação de que as operações haviam sido lançadas equivocadamente - o que, em que pese reiteradas as intimações para tanto, não ocorreu. Com efeito, o indeferimento da realização de tal prova, diante do fato de que a documentação constante do processo era suficiente à conclusão alcançada, não constitui cerceamento de defesa, notadamente diante do fato de que a embargante não apresentou provas suficientes a infirmar tal conclusão. Por fim, vale gizar que fato semelhante ocorreu nesse processo judicial, em que a embargante postulou a produção de prova pericial na inicial mas, posteriormente, quando intimada a especificar as provas a serem produzidas, justificar a necessidade de sua produção e especificar quesitos, bem como trazer aos autos a documentação necessária à realização da perícia, quedou-se inerte.



    (...)



     incensurável, de modo que adoto também seus fundamentos como razões de decidir. Com efeito, a análise da documentação revela que os cálculos realizados pelo Fisco observaram o art. 7º, inciso I, "a" e "b", § 1º do Decreto 4.494/2002, vigente à época dos fatos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente